Tribunal: TJDFT
Processo: 0754034-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
; Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754034-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA JOSE LISBOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cumprimento provisório de sentença movido por MARIA JOSÉ LISBOA, visando a execução das astreintes decorrentes do descumprimento de decisões cominatórias, rejeitou a impugnação à penhora decorrente da decisão que deferiu o pedido da autora para “reconhecer o débito de R$ 790.000,00, relativamente à ação principal (0739072-80.2020.8.07.0001) e R$ 20.000,00 em relação ao presente feito”. Em suas razões recursais (ID 54596213), a agravante reitera a impugnação ao cumprimento de sentença que visa o pagamento das astreintes, sustentando que a obrigação deferida em sede de tutela de urgência foi exaurida com o bloqueio de R$ 246.500,00 de suas contas, levantados no curso do processo pela exequente agravada para promover a assistência médica postulada nos autos principais. Argumenta que, embora de naturezas distintas, o arresto e a astreinte constituem medidas cujos objetivos se confundem in casu, visto ambos se destinarem à obrigação de custear os procedimentos médicos postulados. Assim, expropriados os ativos da executada agravante para cobrir os procedimentos médico vindicados, extinta estaria a obrigação imposta no comando judicial. Aponta ainda a não fixação de multa, seja na sentença, seja no acórdão, por descumprimento da obrigação imposta, aduz a possibilidade de redução da multa quando tornada excessiva, e ressalta ter cumprido a determinação judicial em lapso temporal razoável para o exaurimento da medida, ante as peculiaridades que envolvem o caso. Afirma que a probabilidade do provimento recursal reside na argumentação acima, residindo o perigo da demora na possibilidade de levantamento do bloqueio e na irreversibilidade dos efeitos patrimoniais do decisum. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para que os efeitos da decisão agravada sejam suspensos até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, roga seja reformada a decisão impugnada para “afastar o bloqueio efetivado pertinente a multa/valor do procedimento, haja visto o cumprimento integral da obrigação de fazer constituída na Decisão de tutela de urgência”. Preparo recolhido (ID 54596214). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Esclareça-se, inicialmente, que em decisum anterior ao ora impugnado, foi rejeitada na instância de origem a impugnação da executada, ora Agravante, e reconhecido em favor da exequente agravada o débito no valor de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais), relativo às astreintes decorrentes do descumprimento de decisões interlocutórias. Oportuna é a reprodução da decisão: “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença em que a parte autora pleiteia a execução das astreintes decorrentes do descumprimento das decisões pelo executado. O executado impugnou alegando: que já desembolsou mais de R$ 246.500,00 que foram objeto de arresto de sua conta para custeio do tratamento da autora; que a sentença não fixou multa por descumprimento; e que a multa se tornou excessiva (ID 165774996). Manifestação do Ministério Público – ID 166223606. É o breve relato. DECIDO. Sem razão o executado. Compulsando os autos principais (0739072-80.2020.8.07.0001) constata-se a recalcitrância do executado no cumprimento da obrigação de fazer por este juízo (IDs 78237209, 79296683, 80256044, e 82006533). A insistência da parte ré no descumprimento da obrigação chegou ao ponto de ser necessária a determinação de arresto em suas contas para custeio do tratamento a ser realizado diretamente pela parte autora. O arresto realizado na conta do executado não se confunde com as astreintes. Estas possuem o intuito de forçar o executado a cumprir a obrigação, por meio de coerção; já aquela objetivou viabilizar de forma direta a realização do tratamento da autora. Logo, por possuírem naturezas distintas, podem coexistir as astreintes e o arresto. A confirmação da tutela de urgência na sentença proferida nos autos principais traz a ratificação e a estabilidade das decisões proferidas em sede de antecipação de tutela. O valor das multas não se encontra excessivo, tendo em vista a envergadura do direito material debatido no processo, relativamente à saúde da autora. Quanto aos valores totais das multas, o Ministério Público listou os descumprimentos das decisões judiciais na ação principal, cujo teor peço “vênia” para transcrever abaixo: “1. Descumprimento da decisão de ID 78237209 (multa fixa de R$ 10.000,00): enseja a aplicação de multa fixa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. Descumprimento da decisão de ID 79296683 (multa diária de R$ 5.000,00): considerando que a requerida teve ciência inequívoca da decisão em 17/12/2020, conforme acima explicitado, o descumprimento perdurou de 17/12/2020 até 23/12/2020 (6 dias), data da ciência da decisão subsequente, e enseja a aplicação de multa de R$ 30.000,00 (R$ 5.000 x 6 dias). 3. Descumprimento da decisão de ID 80256044 (multa diária de R$ 20.000,00): considerando que a requerida teve ciência dessa decisão em 23/12/2020, via DJe, o descumprimento perdurou de 23/12/2020 a 27/1/2021 (35 dias), data da ciência da decisão subsequente, e enseja a aplicação de multa de R$ 700.000,00 (R$ 20.000,00 x 35). 4. Descumprimento da decisão de ID 82006533 (multa diária de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 50.000,00): considerando que a requerida teve ciência dessa decisão em 27/1/2021 (data da intimação pessoal) e que o descumprimento perdurou por mais de cinco dias, é devida a multa no limite de R$ 50.000,00.” Dessa forma, verifica-se o montante de R$ 790.000,00, além de R$ 20.000,00 decorrentes do atraso de 20 dias para o cumprimento da decisão de ID 151566916, proferida neste feito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido da parte autora, acolhendo o parecer do Ministério Público para reconhecer o débito de R$ 790.000,00, relativamente à ação principal (0739072-80.2020.8.07.0001) e R$ 20.000,00 em relação ao presente feito.” Contra referido decisum, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0736825-27.2023.8.07.0000, no qual esta Relatoria indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso sob o fundamento primordial de ausência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o feito ainda se encontrava em fase de aferição do respectivo cálculo (ID 171016953 do processo referência). Referido Agravo de Instrumento já consta com contrarrazões da parte agravada e se encontra aguardando a manifestação do Ministério Público com conseguinte conclusão a esta Relatoria para fins de julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Brevemente delineado o panorama processual, imperioso é reconhecer, in casu, a superveniência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à executada agravante, pois a decisão ora impugnada – que rejeitou a impugnação à penhora decorrente do decisum anterior que é objeto do AGI n. 0736825-27.2023.8.07.0000 – determinou a expedição, em favor da exequente agravada, de alvará para levantamento dos valores depositados no feito. Reproduzo, no que importa ao presente recurso, excerto da decisão ora impugnada, in verbis: “Trata-se de impugnação à penhora. Em síntese, a parte executada afirma a impossibilidade de aplicação da multa, em razão de terem sido arrestados valore para o cumprimento da obrigação, bem como o excesso das astreintes. Alega, ainda, que a penhora determinada poderá inviabilizar sua atividade empresarial. A parte exequente apresentou manifestação refutando as alegações da executada. O Ministério Público apresentou manifestação postulando a rejeição da impugnação. É o necessário. Decido. Acerca da alegada a impossibilidade de aplicação da multa, bem como o excesso dos valores arbitrados, advirto que já houve decisão do juízo acerca das questões, conforme ato de ID 168199115. Segue inteiro teor da decisão supramencionado: [...] Na decisão acima transcrita o juízo consignou de forma expressa que "o arresto realizado na conta do executado não se confunde com as astreintes" e "o valor das multas não se encontra excessivo, tendo em vista a envergadura do direito material debatido no processo, relativamente à saúde da autora", razão pela qual o que a parte executada pretende é discutir matéria já apreciada pelo juízo, e que, inclusive, é objeto do agravo de instrumento n. 0736825-27.2023.8.07.0000. Acerca da alegação de que a penhora determinada poderá inviabilizar sua atividade empresarial, destaco que a parte executada não demonstrou minimamente afirmação. Não tendo se desincumbido do ônus de comprovar o alegado, a impugnação deve ser rejeitada. Pelas razões acima expostas, rejeito a impugnação. Transcorrido o prazo para insurgência, ou, em caso de interposição de recurso, não seja a ele atribuído efeito suspensivo, expeça-se em favor da exequente alvará para levantamento dos valores depositados no feito.” grifo nosso De fato, se verifica no presente recurso o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a justificar a suspensão da decisão (art. 995, parágrafo único, do CPC). Sobreleva além do mais, conforme já assinalado quando da prolação da decisão monocrática nos autos do AGI n. 0736825-27.2023.8.07.0000, “no que diz respeito ao pleito de minoração do valor das astreintes objeto do cumprimento provisório de sentença, certo afirmar que o colendo STJ, por meio de sua Corte Especial, já decidiu por sua possibilidade”, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. (...) 2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula “rebus sic stantibus”, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d.Juízo singular.” (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021.) Por conseguinte, ao menos quanto à eventual redução da multa exequenda, é possível avistar a probabilidade do direito, se fazendo necessário, por lógico, mais acurado exame dos autos. Assim, vislumbrada a probabilidade do direito e manifesto o periculum in mora diante do bloqueio dos valores constritos na conta bancária da agravante, já convertido em penhora, inclusive com a determinação de expedição de alvará de levantamento, entendo ser o caso de preconizar a suspensão dos efeitos da decisão agravada como legítima salvaguarda aos direitos da agravante, sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após maior aprofundamento sobre a questão. Do exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se de imediato ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. Determino à d. Secretaria a observância de julgamento conjunto do presente recurso com o AGI n. 0736825-27.2023.8.07.0000. P. I. Brasília/DF, 22 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator